Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-59.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. DOCUMENTO NOVO. PRODUÇÃO ANTERIOR À SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA VERIFICADA. PARENTESCO CONFIRMADO. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO MENOR. CORRETA EQUAÇÃO DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. Sem justificativa idônea para a não apresentação de documento elaborado antes da sentença ainda no primeiro grau de jurisdição, não deve ser considerado como prova da modificação de situação econômica da parte. Documento não conhecido.
2. Presume-se a necessidade da prestação alimentar a filho menor, para o seu sustento.
3. A existência de outra filha não constitui elemento que, por si só, resulte na redução da obrigação alimentar referente a outro filho, competindo ao genitor se preparar financeiramente para o sustento da família.
4. A sentença analisou adequadamente, conforme elementos constantes dos autos, a necessidade de quem recebe os alimentos e a possibilidade econômica de quem os presta, observando o princípio da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.